Tribunal: TJMT
Processo: 1029366-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029366-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RODRIGO CALETTI DEON E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1029366-84.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0003230-72.2018.8.11.0055 onde litiga com BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 210852660 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 212272195 que a r. decisão restou omissa / contraditória ao negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento. Sendo assim, se faz mister que sejam sanadas as omissões / contradições da r. Decisão, para acolher os pedidos contidos no presente Recurso, para que seja afastado a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça ante a ausência de intimação pessoal do Executado para cumprimento da obrigação, bem como, pelo fato de que já havia o mesmo, informado nos autos todos os dados de localização do bem que possui;

Prequestiona a evidente violação Súmula n. 410-STJ. 1. 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. que demonstram que o Recorrente/Embargante não tem apenas mera irresignação com a decisão proferida pelo Tribunal de Origem, mas faz jus ao direito de ter revisto o julgamento de seu recurso;

Requer seja sanada a omissão / contradição, para que seja reformada a decisão e com o devido respeito, afastar a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, ante a ausência de intimação pessoal do Embargante para cumprimento da obrigação, bem como, pelo fato de que já havia o mesmo, informado nos autos todos os dados de localização do bem que possui, para fundamentar-se assim, eventual recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões sob ID. 213614167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No caso, é flagrante o embaraço causado pelo devedor à efetivação da penhora determinada nos autos de origem.

Isso porque deferida a penhora e remoção dos bens gravados com alienação fiduciária do contrato executado nos autos, a parte executada foi intimada, em duas ocasiões, para indicar os locais que se encontram tais bens, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso V do artigo 774 do CPC (ID 70689187 – pág. 39 e ID 71112134 - origem).

Dessa forma, observa-se que por, aproximadamente, dois anos, resistiu o Agravante (executado) a cumprir simples ordem judicial, a fim de embaraçar a concretização das penhoras dos bens, praticando atos de forma irregular, postergando o legítimo direito de o Agravado (exequente) receber o seu crédito, desprestigiando a atuação da Justiça.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de uma Ação de Execução com Garantia Hipotecária ajuizada por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em desfavor de PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA–ME, RUBIA ARGENTA DEON e RODRIGO CALETTI DEON, alegando ser credor dos executados da quantia de R$ 3.661.820,09 (três milhões, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte reais e nove centavos), em decorrência de 03 (três) Cédulas de Créditos Bancários, nas quais foram constituídas hipotecas cedulares em favor do credor sobre imóveis de matrículas 5484, 5485 e 5486, do CRI da Comarca de Brasnorte/MT, bem como deram em alienação fiduciária em garantia do pagamento maquinários agrícolas.

Os Executados se deram por citados e indicaram à penhora os bens constantes das garantias das referidas Cédulas.

O Exequente requereu a pesquisa de ativos financeiros via sistema BACENJUD e, caso negativa, a penhora dos imóveis hipotecados e dos maquinários alienados fiduciariamente.

Deferidos os pedidos, a busca de ativos apontou valores ínfimos, tendo o Juízo determinado a penhora por termo nos autos dos imóveis dados em garantia e a expedição de carta precatória para penhora, avaliação e depósito nas mãos do Exequente e venda judicial dos maquinários agrícolas.

O Exequente requereu a intimação dos Executados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem nos autos o local em que se encontram os bens que estão sob sua posse, requerendo, desde já, o arbitramento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da determinação judicial.

Em decisão datada de 08/12/2020, considerando o julgado o RAI n.o 1001479-67.2019.8.11.0000 dos autos n.o 5286-78.2018.8.11.0055, conexo ao presente feito e o pedido de exequente, o Juiz a quo determinou a expedição de mandado de penhora e remoção dos bens gravados com alienação fiduciária do contrato executado nos autos. Ressaltou que, no auto de penhora e remoção, deverá o Oficial de Justiça indicar pormenorizadamente as condições dos bens apreendidos, procedendo inclusive a avaliação dos mesmos.

Para tanto, determinou a intimação do executado para indicar os locais que se encontram tais bens, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso V do artigo 774 do CPC. (ID 70689187 – pág. 39 - origem).

O executado RODRIGO CALETTI DEON apresentou pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (em caráter liminar INCIDENTAL), para determinar a suspensão da ordem de penhora e remoção do maquinário agrícola postulado pelo Exequente e, consequentemente, da ordem para que o executado indique o local em que se encontram os bens, mantendo tal decisão até que se concretize a avaliação dos bens imóveis objeto de garantia real, móveis matrícula 5484, 5485 e 5486 todos do CRI de Brasnorte, já penhorados nos autos e avaliados pelo exequente em R$ 8.666.380,26 (oito milhões seiscentos e sessenta e seis mil trezentos e oitenta reais e vinte e seis centavos).

Em nova decisão, datada de 20/04/2022, o Magistrado a quo determinou a intimação da executada para indicação da localização, com descrição de roteiro de deslocamento e nomeação dos confrontantes dos imóveis, na forma em que solicitada pelo exequente (ID 71112134 - origem).

Os Executados manifestaram nos autos (ID 84024323 - origem), informando que, para atender a determinação do r. Juízo, elaboraram através de imagem com representação do exato traçado das estradas, um croqui, em que consta os pontos de referência e também os locais onde serão encontradas as placas de identificação, mostrando assim o traçado até a área (com distâncias).

Em decisão datada de 30/08/2022, o Magistrado singular determinou o seguinte:

“Considerando-se a revogação da liminar proferida nos autos do agravo no 1001479-67.2019.8.11.0000, defiro o pedido de expedição de mandado de remoção apreensão e avaliação do maquinário penhorado às fls. 255, nomeando-se o exequente como depositário nos termos do despacho de fls. 155/156, que deverá ser cumprido nas propriedades do executados conforme local indicado pelo executado no id. 84024326.

Consigna-se conforme já determinado que a avaliação do maquinário deve ser realizada anteriormente a entrega dos bens na posse do exequente. Conste ainda no mandado de remoção, que deverá o Oficial de Justiça indicar pormenorizadamente as condições dos bens apreendidos, procedendo inclusive a avaliação dos mesmos.

Certificada a não localização do maquinário, conclusos para análise do pedido de aplicação de multa de litigância de má-fé.

Outrossim, encaminhe-se croqui de acesso aos imóveis apresentado pelo executado no id. 84024326 ao Juízo deprecado para prosseguimento dos atos de avaliação e expropriação dos imóveis.

Certificada a não localização do imóvel e dos maquinários, concluso para análise do pedido de aplicação de penalidade de litigância de má-fé. (...)” (ID 93653361)

Em cumprimento ao Mandado, no ID 84174316 o Sr. Oficial de Justiça certificou que não foi possível localizar os bens penhorados para proceder à sua avaliação, apontando a necessidade de “apresentação de mapas, croquis ou georreferenciamento de cada fazenda”.

Posteriormente, o juízo deprecante comunicou ao juízo deprecado via malote digital a decisão proferida naquele feito, qual seja (ID 94966032). Na oportunidade, também encaminhou o croqui de acesso aos imóveis apresentados pelo Executado naquele juízo, para prosseguimento dos atos de avaliação e expropriação dos imóveis (ID 94966030).

Por consequência, foi expedido Mandado com finalidade exclusiva de “remoção, apreensão e avaliação dos maquinários penhorados e relacionados em fl. 89, id: 84174316” (ID 102136993), e o mesmo teve resultado negativo, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que não localizou o maquinário agrícola (ID 103060241).

Consoante Certidão do Oficial de Justiça, juntada no ID 106839847, após novas diligências, não foi possível em localizar os bens a serem apreendidos.

Diante disso, o Exequente requereu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em seu patamar máximo, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor da causa, tudo conforme arts. 774 e 77, ambos do CPC.

Ao analisar o pedido, o Juiz a quo, considerando que a inércia contumaz do executado em informar a localização e situação de bens objeto do financiamento ora executado, configura de forma inequívoca ato atentatório a dignidade da justiça, fixou em desfavor do executado e em proveito do exequente, multa arbitrada em 10% do valor da causa, nos termos dos artigos, 774, II, Ii, IV e V cc. 77 ambos do CPC.

Sem prejuízo, determinou fosse encaminhada cópia da petição objeto do ID 108765282 ao Ministério Público para ciência e eventuais providências.

Por fim, quanto ao excesso de penhora alegado pelo executado, determinou a intimação do mesmo para que apresente memória atualizada dos imóveis, bem como informe as constrições pendentes sobre estes, ainda que não averbadas, e então, após a avaliação dos imóveis, oportunize-se o contraditório e então conclusos para análise do excesso aventado pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte executada.

A parte Executada interpôs o presente agravo, pugnando pela reforma do decisum a fim de afastar a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

Pois bem.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 774, as hipóteses caracterizadoras do ato atentatório à dignidade da justiça em sede de execução, in verbis:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

Sustenta o Exequente que o Executado se opôs maliciosamente à execução ao resistir injustificadamente às ordens judiciais e dificultar a realização da penhora.

No caso, é flagrante o embaraço causado pelo devedor à efetivação da penhora determinada nos autos de origem.

Isso porque deferida a penhora e remoção dos bens gravados com alienação fiduciária do contrato executado nos autos, a parte executada foi intimada, em duas ocasiões, para indicar os locais que se encontram tais bens, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso V do artigo 774 do CPC (ID 70689187 – pág. 39 e ID 71112134 - origem).

Dessa forma, observa-se que por, aproximadamente, dois anos, resistiu o Agravante (executado) a cumprir simples ordem judicial, a fim de embaraçar a concretização das penhoras dos bens, praticando atos de forma irregular, postergando o legítimo direito de o Agravado (exequente) receber o seu crédito, desprestigiando a atuação da Justiça.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE EMBARAÇO À PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. É legítima a pretensão de aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, em razão da recusa injustificada do réu ao cumprimento da decisão judicial e embaraço à efetivação da penhora. 2. Condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito. Admissibilidade. Inteligência dos arts. 77, IV, e 774, III e IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (TJ-DF, AI no. 0712693-71.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/07/2021, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EFETIVIDADE. PARÂMETROS. DESNECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DIREITO DE RECORRER. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1- Diante da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, será fixada multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (artigo 774 do CPC). 2- A multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça (contempt of court) visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado. 3- Não há necessidade de prévia advertência do devedor de que sua conduta constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 4- Para fins de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor. 5- O cabimento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça está subordinado à existência do elemento subjetivo das hipóteses autorizadoras. 6- Não constitui litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça o exercício do direito de recorrer, ainda que os recursos cabíveis interpostos contenham argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. 7- Necessária observância da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, cujo percentual está limitado a 20 % (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo e sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (artigo 744, parágrafo único, do CPC). 8- Na presente hipótese, verifica-se que a ação de conhecimento e os embargos à execução foram ajuizados ambos no ano de 2003. 9- Não se afigura razoável a pendência de processo de execução, com título líquido, certo e exigível, por 18 (dezoito) anos sem solução, sob pena de afronta ao princípio da eficácia da jurisdição. 10- Entretanto, não se vislumbra conduta da executada/embargante, ora agravante, que evidencie intuito protelatório, não se mostrando razoável a imposição da penalidade. 11- Não há prova de que a executada/embargante, ora agravante, tenha atuado no feito com o escopo de frustrar o processo de execução. 12- Em relação à não configuração de litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça em virtude do exercício do direito de recorrer, tem-se que foram inúmeros os recursos cabíveis interpostos por ambas as partes, tanto na ação de conhecimento como nos embargos à execução. 13- As diversas impugnações ao laudo pericial, por si só, não são suficientes para reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, evidenciando regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 14- Afastamento da multa imposta à executada/embargante, ora agravante. 15- Ainda que admitida a manutenção da penalidade imposta, impunha-se a redução de seu percentual 16- Levando-se em conta que foi a primeira multa imposta à executada/embargante, ora agravante, a fixação em seu patamar máximo de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo mostra-se excessiva, deixando de observar a proporcionalidade e da razoabilidade. 17- Recurso a que se dá provimento.” (TJ-RJ, AI: 00938446720218190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/04/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Ademais, verifica-se que não há justificativa para o descumprimento de simples determinação judicial de indicação do local exato onde se encontram os bens.

Nesses termos, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024